Tribunal: TJES
Processo: 0015468-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015468-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCENIR DA SILVA AMARO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA AUDITIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de nexo ocupacional e na preservação da capacidade laborativa do segurado.

2. O Apelante sustenta ter desenvolvido perda auditiva neurossensorial bilateral em razão da exposição a ruído excessivo na função de "Piloto de Jumbo", pleiteando a reforma do julgado com base em prova produzida na Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo causal e na alegação de redução de sua capacidade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, especificamente se a patologia diagnosticada resultou em efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação concomitante do acidente (ou doença equiparada), do nexo causal com a atividade laboral e da redução, parcial ou permanente, da capacidade para o trabalho habitual.

5. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e não é devido pela simples existência de lesão ou doença, mas sim pela repercussão desta na força de trabalho, exigindo que a sequela demande maior esforço ou impossibilite a execução das tarefas rotineiras.

6. No caso concreto, tanto a perícia judicial deste processo quanto a perícia da Justiça do Trabalho foram conclusivas ao afirmar que o segurado permanece hígido e com sua capacidade laborativa plenamente conservada para o exercício de sua profissão habitual.

7. Inexistindo prova de prejuízo funcional ou redução da produtividade, não se justifica a concessão de benefício de natureza acidentária, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, pressupõe a demonstração de que a lesão ou doença acarretou efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido. 2. A mera constatação de patologia não autoriza o deferimento do benefício se as provas periciais atestarem a plena capacidade funcional e a higidez física do segurado para o desempenho de suas atividades profissionais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5010084-17.2022.8.08.0030, Rel. Des. Paula Cheim Jorge, j. 26.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015468-35.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOCENIR DA SILVA AMARO

ADVOGADO : ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL FEDERAL

MAGISTRADO : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos necessários para a concessão de benefício acidentário, especificamente o auxílio-acidente.

O ora Apelante,
JOCENIR DA SILVA AMARO
, ajuizou a demanda de origem contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, narrando que, no exercício da função de "Piloto de Jumbo" nas empresas Flexibrás e Technip Brasil, foi acometido por doença ocupacional consistente em perda auditiva neurossensorial bilateral. Aduziu que, durante o vínculo empregatício de quase oito anos, esteve submetido a índices de ruído acima dos limites de tolerância, o que resultou no comprometimento de sua capacidade laborativa e nexo causal direto com as atividades desempenhadas.

Sustentou que a patologia o inabilitou para o exercício de sua função habitual e que a perícia médica produzida em sede de reclamação trabalhista anterior já havia reconhecido o nexo etiológico da lesão. Assim, requereu a concessão de benefício de natureza acidentária, pleiteando a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença ou, subsidiariamente, o auxílio-acidente.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando-se no laudo da perita oficial que concluiu que o autor apresenta perda auditiva unilateral leve, de caráter não ocupacional, e que mantém sua capacidade laborativa plenamente conservada.

O Requerente interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a necessidade de admissão da prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho, na qual o perito reconheceu o nexo causal entre a patologia e o labor; (ii) que o Requerente/Apelante apresenta redução da capacidade laborativa decorrente da perda auditiva neurossensorial leve bilateral, que obriga a mudança para outra atividade que não o exponha a níveis de ruído que poderão levar à piora da perda auditiva, notadamente por ter quadro sugestivo de agravamento.

Assim, pugnou pela reforma da sentença para determinar a concessão de auxílio-acidente.

Pois bem.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
o

auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

Desse modo, a concessão do referido benefício exige a comprovação tríplice e concomitante:
(a)
do acidente ou doença equiparada;
(b)
do nexo causal com o trabalho; e
(c)
da efetiva redução, parcial ou permanente, da capacidade para o trabalho habitual.

No caso em análise, o Apelante sustenta que a perícia produzida no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 0000675-45.2020.5.17.0007 atesta o nexo de causalidade entre as atividades laborais e a perda auditiva, diversamente da perícia realizada nos autos de origem do presente recurso.

Ocorre que, ao confrontar minuciosamente as conclusões de ambas as perícias, verifica-se que o requisito essencial da
incapacidade laborativa
não restou preenchido em nenhuma delas.

A perita judicial, Dra. Karla Souza Carvalho, foi categórica ao atestar que o Apelante apresenta perda auditiva neurossensorial leve unilateral no ouvido esquerdo. Concluiu, de forma fundamentada, que a lesão
não
possui natureza ocupacional por ser unilateral e que o Apelante
não apresenta incapacidade laborativa
nem redução de sua capacidade para a função habitual (ID 18025447).

Por sua vez, a perícia realizada na Justiça do Trabalho, elaborada pelo Dr. Antonio Carlos Alves da Motta, embora tenha estabelecido nexo causal entre a perda auditiva e o ruído ocupacional, foi igualmente incisiva ao afirmar que: (i) à época da demissão e na atualidade, o Apelante encontrava-se
hígido
e perfeitamente
apto ao trabalho
; (ii) o Apelante “
mantém a sua capacidade laborativa plenamente conservada
” (ID 18025454).

Naqueles autos, ao responder quesito da empresa Reclamada que indagava se “a perda auditiva que o reclamante apresenta determina incapacidade laboral e/ou social”, o i. Perito responder “não, de forma alguma”.

Portanto, ainda que se admitisse a existência do nexo causal pretendido pelo Apelante, a pretensão recursal esbarra na ausência de prejuízo funcional.

O auxílio-acidente não é devido pela mera existência de lesão, mas sim pela repercussão desta na força de trabalho do segurado, exigindo um maior esforço ou a impossibilidade de execução das tarefas rotineiras.

Conforme as provas técnicas produzidas em ambos os âmbitos jurisdicionais, o Apelante permanece com sua produtividade e higidez física preservadas para o exercício da profissão de piloto de jumbo.

Assim, ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado,
não
estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Sobre o tema, cito deste e. TJES:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual buscava a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de percurso sofrido em 22/12/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a existência de sequela permanente e redutora de sua capacidade laboral, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de incapacidade permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.
O laudo pericial conclui que a incapacidade do autor foi apenas temporária, não havendo sequelas permanentes que comprometam sua força motora ou amplitude de movimentos
. A fratura posterior constatada no joelho decorreu de acidente de moto, sem relação com o labor, não se estabelecendo nexo causal com o acidente de trabalho alegado.
A ausência de redução funcional relevante afasta a incidência da Súmula 416 do STJ, que pressupõe, ainda que mínima, a comprovação de incapacidade laboral permanente
.
A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a concessão de benefício acidentário demanda a presença concomitante de acidente, nexo causal e sequela redutora da capacidade laboral, requisitos não demonstrados no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade laboral parcial e permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual. A constatação de incapacidade apenas temporária não autoriza o deferimento do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. A ausência de nexo causal entre acidente de trabalho e lesão posterior afasta a responsabilidade previdenciária do INSS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 416; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170176499, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 25.01.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25.10.2023.

(TJES – Apelação Cível nº 5010084-17.2022.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. PAULA CHEIM JORGE, 26.09.2025).

Portanto, por estar devidamente comprovada a inexistência da incapacidade laborativa do Apelante, não merece reparos a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.